Tribunal: TJBA
Processo: 8034972-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034972-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JILSON BARBOSA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CINTIA EMANOELA VENTURA DA SILVA registrado(a) civilmente como CINTIA EMANOELA VENTURA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE VERAS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pelos advogados Carlos Henrique Veras da Silva (OAB/BA 45.677) e Cíntia Ventura (OAB/BA 41.167), em favor de Jilson Barbosa Silva, contra ato do Juízo da 12° Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que recebeu a denúncia, com o objetivo de trancar a Ação Penal nº 8012548-29.2025.8.05.0001. Os impetrantes sustentam a ausência de justa causa, de dolo específico, de lastro probatório mínimo e da atipicidade manifesta da conduta atribuída ao paciente.

2. Segundo a denúncia, em 26 do mês de setembro de 2023, por volta das 17h40, o paciente ao insistir em identificar a vítima como funcionária de um supermercado, haveria constrangido e humilhado a vítima publicamente, por ser uma mulher negra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para a persecução penal, considerando as alegações de que houve ausência de justa causa, de dolo específico, de lastro probatório mínimo e da atipicidade manifesta da conduta atribuída ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de análise aprofundada de provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.

5. Os fatos narrados na denúncia pela Promotoria de Justiça local demonstram a existência de elementos indiciários suficientes da autoria e materialidade do referido crime.

6. O Impetrante pretende o revolvimento profundo do conjunto probatório, o que se mostra incompatível com o rito célere da presente ação.

7. A
partir do acervo probatório até então reunido, não se verificou a presença de qualquer vício evidente ou manifesta ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal, sendo indispensável a continuidade da persecução penal com a devida colheita de provas, incluindo a oitiva da vítima, das eventuais testemunhas e o interrogatório do réu em juízo.

8. Somente ao final da instrução processual será possível analisar se efetivamente o Paciente praticou as condutas a ele imputadas.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, 127, § 1º e 129, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034972-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados Carlos Henrique Veras da Silva (OAB/BA 45.677) e Cíntia Ventura (OAB/BA 41.167), como paciente Jilson Barbosa Silva, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 12° Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de julho do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14.4